Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008448-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (AGRAVANTE), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVANTE), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DAS PENHORAS E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS TRATADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – LEVANTAMENTO DA PENHORA DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS NoS 48.612 E 110.683

– MATÉRIA PRECLUSA – ARTIGO 507 DO CPC/15 – VALORES DESPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EM GRAU RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO

DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Operam-se os efeitos da preclusão, quando a parte tem a intenção de rediscutir matéria já decidida no curso da ação com o artigo 507 do CPC/15.

Nos termos da jurisprudência do STJ a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser analisada casuisticamente, de modo que a natureza alimentar desses valores somente poderá ser caracterizada quando "demonstrada a necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família”. Precedentes.

Se da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução nos Embargos à Execução que já se encontram julgados em grau recursal, portanto, a questão se encontra preclusa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTRELA-COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CLAUDYSON MARTINS ALVES e DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0010174-74.2014.8.11.0041,
manteve as penhoras: (i) dos bens imóveis de matrícula no 100.683 de propriedade de Deise de Fátima Almeide Alves, escriturado

no 2o Serviço Notarial de Uberlândia e 50% do imóvel de matrícula no 48.612, de propriedade de Claudyson Martins Alves, escriturado no 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT; (ii) da importância de R$ 219.781,31 (duzentos e dezenove mil setecentos e oitenta e um reais e um centavo), que Deise de Fátima Almeida Alves mantinha em Plano de Previdência no 06190000870 junto ao ITAÚ.

Irresignados, os agravantes alegam que as penhoras realizadas nos autos são flagrantemente ilegais, sob o argumento de que o imóvel de matrícula no 96.382 que garante a execução está avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de reais, e o valor da execução é de R$ 1.153.359,00 (um milhão cento e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e nove) reais, portanto, superior à dívida.

Sustentam que o exequente ajuizou em caráter antecedente a ação cautelar de arresto no 43261-55.2013.811.0041 – Cód. 838658, a qual foi sentenciada procedente em parte e determinada a conversão do arresto em penhora do imóvel de matrícula no 96.382.

Aduziram que o imóvel de matrícula no 48.618 foi avaliado pelo oficial de justiça do juízo no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil) reais, sendo que a penhora recai apenas em 50% do bem. E o imóvel de matrícula no 110.683 possui valor venal de R$ 7.633,28 (sete mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), conforme espelho do ITPU.

Salientaram que como a execução já está garantida, em homenagem ao princípio da menor onerosidade, as penhoras que recaíram sobre os imóveis de matrícula nos 48.612 e 110.683 devem ser baixadas, visto que os valores dos bens são bem ínfimos, bem como a execução já está garantida pela penhora do bem de matrícula no 96.382.

Asseveram que o imóvel de matrícula no 110.683 foi vendido ao Sr. Lucindo Marinho e, portanto, a agravante Deise de Fátima Almeida Alves não está mais na posse do imóvel.

Disseram que em relação ao valor bloqueado de R$ 219.781,31 (duzentos e dezenove mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) é proveniente de créditos previdenciários, portanto, impenhorável.

Ao final, pugna pela suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos de execução no 031963-39.2019.8.11.0041 e pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 87651983.

Contrarrazões alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do agravo no ID. 89694494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Egré
gia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega que as razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, apenas repetem a mesma matéria cuja preclusão restou reconhecida pelo juízo
a quo
.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar (desatendimento ao princípio da dialeticidade) para que não se conheça da pretensão recursal quanto à penhora dos imóveis de matrículas nos 48.612 e 110.683.

Pois bem
.

Deveras, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
4. Regularidade formal
. O agravo de instrumento deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão, bem como acompanhado das peças obrigatórias e das facultativas, estas a cargo do agravante (CPC 1017). [...]

Requisitos da petição
. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 2016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, páginas 2247 e 2248) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão, a fim de levantar a penhora do imóvel de matrícula no 48.612, como também deve ser baixada a penhora do bem de matrícula no 110.683 e, ainda, seja levantado o valor penhorado de R$ 219.781,31 (duzentos e dezenove mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), por se tratar de verbas previdenciárias.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Preliminar de preclusão das matérias tratadas no recurso.

O agravado em sede de contrarrazões suscitou preliminar de preclusão das matérias tratadas no agravo de instrumento.

Sustenta que os agravantes foram intimados acerca da decisão que manteve a penhora sobre os imóveis descritos nas matrículas nos 48.612 e 110.683, contudo, não se socorreram de quaisquer das ferramentas recursais disponíveis do regramento processual, limitando-se em alegar as mesmas teses anteriormente rechaçadas pelo juízo
a quo
em momento posterior à avaliação dos imóveis.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

Mérito.
Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes pugnam pela reforma da decisão proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que manteve a penhora dos bens imóveis de matrícula no 100.683 de propriedade de Deise de Fátima Almeide Alves, escriturado

no 2o Serviço Notarial de Uberlândia e 50% do imóvel de matrícula no 48.612, de propriedade de Claudyson Martins Alves, escriturado no 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT e, ainda,

a penhora da importância de R$ 219.781,31 (duzentos e dezenove mil setecentos e oitenta e um reais e um centavo), que Deise de Fátima Almeida Alves mantinha em Plano de Previdência no 06190000870 junto ao ITAÚ.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que fora ajuizada

Execução de Título Extrajudicial
, contra ESTRELA – COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e devedora solidária SANDRA MARIA SANTIAGO, visando o recebimento de R$ 1.215.990,68 (um milhão duzentos e quinze mil novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 2079525 e Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios (ID. 21766348).

Adiante, observa-se que houve a inclusão no polo passivo do feito dos devedores/fiadores DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES e CLAUDYSON MARTINS ALVES, ora agravantes (ID. 21766385).

A pretensão dos agravantes em levantarem a penhora dos bens imóveis de matrículas nSo 48.612 e 110.683 não merece prosperar.

Isso porque, verifica-se que os executados/agravantes tinham pleno conhecimento das penhoras que recaíram sobre os imóveis, uma vez que foram intimados acerca da decisão, entretanto, nenhuma medida adotaram.

Pelo contrário, somente após realizada a avaliação dos imóveis, vieram nos autos pugnando pelo levantamento da penhora.

Foi nesse sentido a decisão recorrida
.
Confira-se um fragmento:

“[...] Os executados detinham pleno conhecimento das penhoras que recaiam sobre os bens imóveis acima descritos (matrícula n. 48.612 e matrícula n. 110.683), e, depois que realizada a avaliação, veem aos autos, para requerer levantamento de penhora, com teses frágeis e incabíveis, sem dúvida, não merecem delongas, pois preclusa qualquer pretensão para suspender as penhoras como defendidos pelos executados, razão pela qual mantenho as penhoras sobre os aludidos bens imóveis. [...]”
(ID. 87379963).

Portanto, preclusa qualquer pretensão para levantar a penhora dos referidos imóveis como requerer os agravantes, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Dispõe o art. 507 do CPC/15:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
- ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
LEVANTAMENTO DE BENS A PENHORA - MATÉRIA PRECLUSA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 6o DO CPC 1973 - NEGAR PROVIMENTO.

-
Operam-se os efeitos da preclusão, quando a parte tem a intenção de rediscutir matéria já decidida no curso da ação com o artigo 473 do CPC
. - É defeso a parte executada, com o intuito de embaraçar o devido processamento da execução, argüir a ilegitimidade passiva de executados que já firmaram seu interesse em liquidar sua obrigação. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, com fulcro no art. 6o do CPC de 1973
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0480.98.000850-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2016, publicação da súmula em 18/07/2016) g.n.

No que diz respeito à impenhorabilidade de valores mantidos em fundos de Previdência Privada pela agravante DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, o pedido não merece prosperar.

Não obstante a agravante ter sustentado a impenhorabilidade da verba em questão porque seria imprescindível à sua subsistência, nenhuma prova apresentou nesse sentido.

Ao decidir, a i. magistrada singular bem fundamentou que
“Consigno que a executada não trouxe elementos plausíveis e contundentes para que seja levantada a penhora efetivada no id. 51004479, do Plano de Previdência no 06190000870, de sua titularidade, pois não ficou demonstrado nos autos, a necessidade da de utilização do saldo do valor de previdência privada, para fins de sobrevivência da parte executada,
bem como assentou que:

“
Não há nos autos, provas que revelem a real necessidade de utilização do saldo para a subsistência da parte executada e/ou de sua família.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a aferição da impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser feita pelo juiz, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. Precedente
. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem de que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba previdenciária demandaria o reexame de matéria fáticoprobatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1360543/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Sendo assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade do valor depositado nos autos (id. 50081786), na importância R$ 219.781,31(duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta um centavo), referente ao Plano de Previdência no 06190000870, de titularidade de DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES, ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Termo de Penhora – id. 51004479, devendo ser mantido
.”
(ID. 87379963). G.n.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. NATUREZA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo magistrado caso a caso, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Precedentes. Incidência da Súmula no 568/STJ.

3. Tendo o Tribunal de origem, acentuado que o recorrente não se desincumbiu do encargo de demonstrar a imprescindibilidade do valor para a subsistência de sua família, a alteração da conclusão do julgado exigiria o reexame de provas, inviável nesta via (Súmula no 7/STJ).

4. Na hipótese, o limite de até quarenta salários mínimos está afeto à própria impenhorabilidade do valor relativo à previdência complementar.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1319166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
g.n.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORABILIDADE DOS VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73.

[...]

II -
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser analisada casuisticamente, de modo que a natureza alimentar desses valores somente poderá ser caracterizada quando "demonstrada a necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família." Precedentes:
AgInt no AREsp n. 1.117.206/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018;AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.287/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017; AgRg no REsp n. 1.382.845/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015; EREsp n.1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014.

[...]

(AREsp 1521647/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) g.n.

Assim, não há dúvida do acerto da decisão singular nesse ponto.

Por fim, não prospera o pedido de suspensão da execução até o julgamento definitivo dos Embargos de Execução de no 1031963-39.2019.8.11.0041, visto que da consulta ao sistema PJe extrai-se que à época da sua interposição, tal pedido foi formulado e
já foi indeferido pelo Juízo
a quo
, conforme se observa do ID. 44352098
e como não houve recurso (Agravo de Instrumento) da referida decisão, certo é que a questão se encontra preclusa.

Ademais, verifica-se, ainda, que os citados embargos também já foram julgados parcialmente procedentes, com posterior recurso de apelação interposto pelo Banco Safra S/A, o qual foi julgado monocraticamente com parcial procedência, tão somente para manter a capitalização diária dos juros no contrato em discussão. Vejamos (ID. 47220479):

“Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – descumprimento do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15

Conforme relatado, a parte embargada, ora apelante, suscitou preliminar de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante/apelada não apresentou na petição inicial o valor que entende correto e a correspondente memória de cálculo, incidindo, portanto, a pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC/15, e a extinção do feito com fundamento no artigo 330, I e VI, do CPC/15.

Acerca da matéria em discussão, assim preceitua o artigo 917 do CPC/15:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]”

No caso, a preliminar não prospera, porquanto basta uma singela análise da petição inicial no ID no 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID no. 44352089.

Destarte, ausente o alegado descumprimento da regra do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito,

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa no item 9o - II Características da Operação” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 20/11/2011 (ID. no 44353506), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros de forma diária contratada, pelo que deve ser reformada a sentença neste item.

Da comissão de permanência.

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (Cláusula 10a – DA MORA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está cobrando no feito executório os seguintes encargos a título de mora:

juros remuneratórios de 1,997%, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

[...]

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, quando da elaboração do cálculo do débito, o apelante também a fez cumular com os juros remuneratórios de 1,997% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual limitada a 2%.

Aliás, nesse constou do decisum, in verbis:

“[...]. No tocante a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, podemos verificar que foi estipulado no contrato, na cláusula 10o em caso de mora a sua cobrança de acordo com a taxa de juros da cédula. Portanto, não há ilegalidade de tal avença.

Entretanto, além da comissão de permanência cumulou com taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. O que não pode prevalecer.

[...]

De igual forma, havendo a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY).” (Sic. ID 44353521)

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo, determinou a sucumbência forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, tão somente para manter a capitalização diária dos juros no contrato em discussão.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Dessa decisão o Banco Safra interpôs Agravo Interno, tendo sido negado provimento (ID. 59164990) ao recurso, que por sua vez, opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado (ID. 67157954).

Em seguida, foi interposto Recurso Especial pelo Banco Safra, ao qual foi negado seguimento, conforme ID. 75689968.

Logo, descabe qualquer discussão sobre eventual pedido de suspensão da execução, uma vez que, como já dito acima, a questão já se encontra preclusa.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021